Tribunal: TJDFT
Processo: 0717856-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO – ATRASOS REITERADOS E CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – MANUTENÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. A pretensão deduzida na inicial é a de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atrasos e cancelamento de voos adquiridos junto à requerida. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos com fundamento na ausência de justificativa plausível para os atrasos e cancelamentos reconhecidos por uma das requeridas.
3. Em suas razões recursais a primeira ré reapresenta argumentação trazida na contestação, afirmando a culpa de terceiro (segunda requerida); ausência de prova dos danos materiais e morais, ignorando por completo as razões de decidir do magistrado. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, no que se refere à ocorrência da falha do serviço e do dever de indenizar. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, nesta extensão.
4. Não há dúvida sobre a ocorrência de danos morais indenizáveis, em razão dos transtornos experimentados, quais sejam, atrasos reiterados e cancelamento de voo, com atraso superior a 24 horas para chegada ao destino.
5. Quanto ao arbitramento do valor da indenização dos danos acima reconhecido, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa dos autores. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 5.000,00) mostra justo e adequado, a amparar a sua manutenção.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO IMPROVIDO.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.